Tribunal: TJES
Processo: 0000149-85.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000149-85.2021.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000149-85.2021.8.08.0058 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE COM RESULTADO LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE LAUDO DE CALIBRAÇÃO DO ETILÔMETRO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO §1º DO ART. 303 DO CTB PREJUDICADO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por LUCAS GOMES DA SILVA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama, que o condenou, como incurso nos artigos 303, caput, e 306, §1º, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de detenção, 20 (vinte) dias-multa e suspensão da CNH, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A condenação decorreu de fato ocorrido em 25 de abril de 2021, quando o acusado conduzia motocicleta com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, vindo a causar lesões em vítima em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes a materialidade e a autoria dos delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; (ii) estabelecer se há nulidade decorrente da ausência de laudo de calibração do etilômetro e da não realização de exame pericial de lesões, bem como se é cabível o decote da majorante prevista no §1º do artigo 303 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos encontra-se devidamente comprovada por meio de boletim de ocorrência de acidente de trânsito, boletim unificado, boletim de atendimento médico da vítima, resultado do etilômetro e prova oral produzida.

A autoria delitiva resta demonstrada pela confissão do acusado, que admitiu ter ingerido três latas de cerveja antes de conduzir a motocicleta, e pelo depoimento do policial militar, que constatou sinais de embriaguez e realizou o teste do bafômetro.

O resultado do teste do etilômetro, que indicou teor alcoólico de 0,66 mg/l, corrobora a embriaguez do apelante no momento do fato e legitima a condenação pelo art. 306 do CTB.

A alegação de ausência de laudo de calibração do etilômetro não prospera, uma vez que, conforme entendimento consolidado do STJ, a idoneidade do aparelho decorre da verificação periódica anual do INMETRO, sendo desnecessária calibração posterior (AgRg no AREsp 411.064/RS).

Mesmo que desconsiderado o teste do etilômetro, as demais provas constantes dos autos, como a confissão e os depoimentos testemunhais, são suficientes para comprovar a embriaguez e a culpa do réu.

A ausência de exame pericial de lesão corporal é suprida por boletim de atendimento médico, conforme precedentes do TJES.

O pedido de afastamento da majorante do §1º do artigo 303 do CTB é prejudicado, pois não houve seu reconhecimento na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor podem ser demonstradas por boletins policiais, atendimento médico, resultado de etilômetro e prova oral.

A ausência de laudo de calibração do etilômetro não invalida o resultado do teste quando o aparelho possui verificação anual do INMETRO.

O boletim de atendimento médico da vítima supre a ausência de laudo pericial em caso de lesões corporais leves.

É prejudicado o pedido de afastamento de majorante que não foi aplicada na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 303, caput, e 306, §1º, I; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 411.064/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 27/04/2016; TJES, Apelação Criminal nº 0002261-94.2019.8.08.0026, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 28/05/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000149-85.2021.8.08.0058 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LUCAS GOMES DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibitirama, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 303,
caput
, e artigo 306, §1º, inciso I, ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo mesmo prazo, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de abril de 2021, o denunciado conduzia sua motocicleta em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, causando lesões à vítima Wellington Veiga da Silva.

Nas razões recursais, requer a defesa, a absolvição por ausência de materialidade e insuficiência probatória e, subsidiariamente, o decote da majorante prevista no §1º do artigo 303 do CTB.

Pois bem.

A
materialidade

do
s
delito
s
restou comprovada pelo boletim unificado nº 44836536, resultado do exame do etilômetro, boletim de ocorrência de acidente de trânsito n. 44835108, boletim de atendimento de urgência, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante, conforme será demonstrado a seguir.

Interrogado em juízo, o acusado admitiu ter pilotado a motocicleta após a ingestão de bebida alcoólica, afirmando ter consumido 3 (três) latas de cerveja.

Da mesma maneira, o policial militar Samuel Dias Ribeiro de Freitas, também ouvido em sede judicial, revelou que o acusado apresentava claros sinais de embriaguez, motivo pelo qual foi realizado o teste do etilômetro

Corroborando à prova oral colhida, destaco que o teste do etilômetro constatou a quantidade de 0,66 mg/l de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, atestando a embriaguez do réu no momento do acidente.

Ademais, o boletim de atendimento de urgência da vítima atesta a ocorrência das lesões corporais.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pela testemunha em sede policial e judicial, bem como as provas materiais colacionadas aos autos, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos crimes que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição.

Em relação à ausência de laudo de calibração adequada e atual do aparelho empregado para a realização do teste do bafômetro, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido que
“[...] a idoneidade do etilômetro (bafômetro) é constatada por verificação periódica anual do INMETRO e não pela calibração do aparelho, que é realizada uma única vez, por ocasião do fornecimento do produto pelo fabricante”. (AgRg no AREsp n. 411.064/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 27/04/2016)
.

Não bastasse, ainda que fosse desconsiderado o resultado do teste do etilômetro, as demais provas colacionadas aos autos corroboram a condenação do réu, tais quais a confissão e os depoimentos prestados pelas testemunhas.

Adiante, não há que se falar em ausência de materialidade por não ter sido realizado laudo pericial de lesões corporais, porquanto o boletim de atendimento de urgência supriu a falta da prova pericial.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0002261-94.2019.8.08.0026, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 28/05/2023).

Por fim, resta prejudicado o pleito pelo decote da majorante prevista no artigo §1º do artigo 303 do CTB, tendo em vista que sequer foi reconhecida na sentença.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.